Tribunal: TJDFT
Processo: 0719903-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0719903-76.2021.8.07.0000 PACIENTE: IGOR JUNIO DIAS TORRES IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA, BEATRIZ XAVIER DA COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de IGOR JUNIO DIAS TORRES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado em seu favor (processo n. 0704074-95.2021.8.07.0019). Informou a douta Defesa técnica (Dra. Beatriz Xavier da Costa e Dra. Jhoyce Hayne Oliveira Martins Silva) que o paciente foi preso em flagrante por ter, supostamente, invadido uma chácara e autuado como incurso no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, tendo sido a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiências de Custódia. Afirmou que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a douta autoridade judiciária limitou-se a fazer referência à gravidade abstrata do delito e a repetir dispositivos legais, justificando que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, sem, porém, indicar elementos concretos que revelem que a liberdade do paciente poderia representar algum risco, de maneira que não foi atendido o dever de motivação das decisões judiciais e, consequentemente, houve violação dos artigos 5o, LXI e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, bem como dos artigos 315, parágrafo 2o e 654, inciso V, ambos do Código de Processo Penal. Da mesma forma, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido sem amparo em motivação idônea, individualizada e que demonstrasse a efetiva necessidade da medida. Asseverou que eventual risco para o bom andamento investigações não mais subsiste, tendo em vista que o paciente já está preso há cerca de dez dias. Tampouco há indícios de que sua liberdade represente algum risco para a ordem pública, para a regular tramitação do processo penal, para a aplicação da lei penal ou para a ordem econômica. Dessa maneira, deve ser prestigiado o princípio da presunção de inocência, concedendo-se a liberdade provisória, na forma do art. 310 do Código de Processo Penal, mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas, como compromisso de comparecimento a todos os atos do processo. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois ele é primário, possui bons antecedentes, exerce ocupação lícita, tem residência fixa no distrito da culpa e está disposto a colaborar com a elucidação do fato. Ademais, ponderou que a manutenção da prisão preventiva do paciente ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois implica tratamento mais gravoso que aquele que adviria de uma condenação definitiva, tendo em vista que, caso eventualmente condenado, a pena privativa de liberdade aplicada será provavelmente inferior a 4 (quatro) anos, de modo que não será cumprida no regime fechado, havendo possibilidade, ainda, de que a reprimenda seja substituída por restritivas de direitos. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória ao paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Inicialmente, cumpre observar que as impetrantes não juntaram documentos essenciais à compreensão da controvérsia na sua inteireza, como cópia do auto de prisão em flagrante, da decisão que decretou originalmente a prisão preventiva do paciente e da denúncia oferecida no processo. A esse respeito, cumpre observar que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) Não obstante, uma vez que foi juntada cópia da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado perante o Juízo de origem, a fim de não gerar prejuízo ao paciente, a liminar não deixará de ser apreciada, devendo o impetrante providenciar a juntada dos documentos acima mencionados antes do julgamento do mérito. Pois bem. Ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente, a douta autoridade judiciária indicada como coatora consignou que a Defesa não apresentou fatos novos aptos a infirmar os fundamentos que deram ensejo à decretação da medida. Reiterou que a segregação cautelar se revela necessária para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, destacou que o paciente ostenta passagens pelo Juízo da VIJ, por atos infracionais análogos a crimes graves (roubo e latrocínio). Também ponderou que o flagrante ocorreu em razão de notícias de que o paciente e o adolescente que o acompanhava estariam cometendo roubos na região e que foram encontradas diversas armas na sua posse. Confira-se: Por fim, diviso que a Defesa do acusado vindicou a revogação da prisão preventiva, pois, segundo sua visão dos autos, o réu possui circunstâncias pessoas favoráveis e o suposto crime não demandaria a constrição de liberdade. O Ministério Público, instado a se manifestar, foi contrário ao pleito defensivo. É o relatório. DECIDO. Com efeito, o réu teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, notadamente para salvaguardar a ordem pública vigente, uma vez que o denunciado já havia respondido por diversos atos infracionais análogos aos crimes de roubo e latrocínio. Ademais, o Juízo do NAC pontuou a real possibilidade do crime de porte de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores se converter em roubo circunstanciado e corrupção de menores, já que o acusado somente foi encontrado porque havia notícias de que dois homens armados estariam cometendo roubos na região, todavia como a vítima não foi ouvida, não se podia imputar esse crime ao denunciado. Nessa linha, é certo, conforme o art. 316 do CPP, que o magistrado poderá revogar a prisão preventiva quando não subsistam os motivos iniciais que ensejaram a prisão cautelar. Contudo, observo dos autos não ter ocorrido qualquer alteração do cenário fático ensejador da constrição preventiva de liberdade, mantendose hígidos todos os motivos ventilados pelo Núcleo de Audiência de Custódia. Lado outro, verifico que o acusado cumpriu diversas medidas socioeducativas por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e latrocínio, evidenciando, pois, sua alta periculosidade e a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente porque encontradas diversas armas na posse do réu, o que traz severas preocupações sobre o que a posse desse material bélico poderia ensejar. Por fim, este juízo não serve como instância revisora das decisões do Núcleo de Audiência de Custódia, porquanto se trata de juízo de mesmo nível jurisdicional. Nessa linha, existe remédio jurídico para o descontentamento com a decisão proferida pelo NAC, sob pena de se verificar vilipêndio ao princípio do duplo grau de jurisdição. (ID 26668750) Em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, pois, como bem asseverou o Magistrado, o paciente possui passagens pela VIJ (ID 26697707 e 26697909) por atos infracionais análogos a crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, ocorrido em 04-setembro-2018 e que resultou na aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida, e a crime de roubo simples, ocorrido em 14-novembro-2019, que resultou na aplicação de medida socioeducativa de internação. Ostenta, ainda, outras passagens arquivadas ou em que foi beneficiado com a remissão, por atos infracionais análogos aos crimes de receptação, posse de drogas para consumo próprio, latrocínio tentado e dano qualificado. Tais registros, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora não sejam aptos a caracterizar reincidência, podem ser considerados como indícios de periculosidade e risco de reiteração delitiva (nesse sentido: HC 639.271/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021). Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intimem-se as impetrantes para, no prazo de 48 horas, complementarem a petição inicial com cópia do auto de prisão em flagrante, da decisão que decretou originalmente a prisão preventiva do paciente e da denúncia oferecida no processo, além de outros documentos que considerarem necessários à compreensão da controvérsia na sua inteireza e à comprovação das suas alegações. 3. Solicito informações. 4. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator